Tribunal: TJPA
Processo: 0813142-71.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813142-71.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ABRAAO DA SILVA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DO MOSQUEIRO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2º, INC. II, DO CP – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE E READEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA –
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA DE PLANO –
ORDEM NÃO CONHECIDA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
É cediço que o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício, o que não ocorreu no
in casu
.

2. Presentes circunstâncias judiciais ñegativas, não resta comprovada, de plano, ilegalidade na exasperação da sanção basilar, bem como na fixação do regime inicial fechado, mais gravoso, à luz do art. 33, §2º,
a
, e §3º, do CP, conforme referido
na sentença penal condenatória.

3. À unanimidade, ordem não conhecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado pela Advogada Simone do Socorro Figueiredo Gomes (OAB/PA 7570) em favor de ABRAAO DA SILVA ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO.

Em síntese, narra a impetrante ter sido o paciente condenado nos autos do Processo nº
0003169-29.2013.8.14.0501

à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 157, §2º, inc. II, do CP, referindo, ainda, estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal decorrente da exasperação da pena-base e imposição de regime inicial fechado, mais gravoso, sem fundamentação idônea, razão pela qual requer o redimensionamento da sanção basilar para o mínimo legal ou patamar mais próximo, bem como a readequação do regime inicial para o semiaberto.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, não havendo pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e, após, determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer.

O juízo inquinado coator prestou as informações devidas.

A Procuradora de Justiça Criminal Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
, porém pela concessão da ordem, de ofício, apenas para readequar o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente para o semiaberto, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Antecipo que
a presente impetração é icognoscível
, uma vez que utilizada em substituição a recurso de apelação, que, inclusive, já foi interposto na instância de origem. Não obstante, nada impede que este Tribunal de Justiça, se constatada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, conceda a ordem de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP, possibilidade que passo a examinar:

Pretende a impetrante o redimensionamento da pena-base fixada ao coacto, bem como a readequação do regime inicial do fechado para o semiaberto, estipulados na sentença penal condenatória proferida nos autos do processo nº
0003169-29.2013.8.14.0501
.

Para tanto, vejamos o respectivo trecho da sentença em questão:

“(...) JULGO parcialmente procedente a denúncia e CONDENO os réus ABRAÃO DA SILVA ARAÚJO, CELIVAN LOPES DOS SANTOS, CLEITON CARVALHO OLIVEIRA e OSVALDO ATILA ROCHA PINTO, nas penas do art. 157, § 2°, inciso II do Código Penal. Atendendo às normas dos artigos 59 e 68 do Código Penal, fixo as penas como se segue: Condenado ABRAÃO DA SILVA ARAÚJO Considerando que o condenado ABRAÃO DA SILVA ARAÚJO, ao cometer o crime, agiu com culpabilidade em grau intenso; é primário e eventuais antecedentes não podem ser considerados nesta fase em obediência à Súmula n° 444/STJ; conduta social que não se apurou, razão pela qual, presumo-a boa; personalidade normal; motivos e circunstâncias do crime desfavoráveis;
consequências de gravidade intensa, já que houve violência real, com a agressão das vítimas à coronhadas
e nem todo o produto do roubo foi recuperado; em nada o comportamento das vítimas influenciou na conduta criminosa, hei por bem de fixar-lhe a pena base entre os graus mínimo e médio do art. 157, capa do Código Penal, ou seja, em 05(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Não há agravantes e atenuantes a considerar. Militando contra o condenado a majorante preconizada no art. 157, § 2°, II do Código Penal (crime praticado em concurso de duas ou mais pessoas), aumento a pena até então aplicada em 1/3 (um terço), fixando-a em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, correspondendo o dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pena esta que, na inexistência de minorantes, torno concreta, definitiva e final.

O regime inicial do cumprimento da pena privativa da liberdade, nos termos do art. 33, § 2°, a e § 3° do Código Penal será o FECHADO
, vez que o condenado regista um antecedente por furto qualificado — Processo n° 00023482520138140501 — nesta mesma Varra Distrital e estava em liberdade provisória quando cometeu o presente delito (certidão à fl. 200 e consulta ao sítio do TJE/PA na internet). (...)”

In casu
, não resta evidenciado, de plano, o constrangimento ilegal alegado, uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou a exasperação da sanção basilar, assim como a fixação do regime inicial fechado, mais gravoso, no art. 33, §2º, a, e §3º, do CP, ressaltando-se que o art. 33, §3º, do CP, assim dispõe:
“
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código
”.

Como se vê, houve fundamentação idônea na imposição de regime inicial mais gravoso ao paciente, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas, em consonância com o entendimento consolidado do Colendo Supremo Tribunal Federal (STF) através da Súmula nº 719, a seguir:
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Ante o exposto,
não conheço
do
writ
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 15/12/2023